Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. OMISSÃO ILÍCITA. VIOLAÇÃO A DIREITO DOS USUÁRIOS DE VIAS TERRESTRES.
II - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL DE PLANO NÃO EVIDENCIADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA PÚBLICA. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS EM ÁREA ADJACENTE. MOTOCICLISTA. CHOQUE. OBSTÁCULO DEIXADO EM VIA PÚBLICA COM FALHA NO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA. ART. 942 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. OMISSÃO ILÍCITA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. NOVACAP. EMPRÉSTIMO DE MAQUINÁRIO AO DISTRITO FEDERAL. CONDUTA QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO.
IV - DANO MORAL. REFLEXO EVIDENCIADO EM RELAÇÃO A FILHOS E ENTEADOS DA VÍTIMA. VÍNCULO AFETIVO NÃO DESCARACTERIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÕES PARENTAIS POR AFINIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE AFETO NÃO DESAUTORIZADA. DIREITO RECONHECIDO AOS ENTEADOS DE SEREM INDENIZADOS PELA MORTE DO PADRASTRO.
V – DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. COMPANHEIRA E FILHA. DIREITO A PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
VI - RECURSO DOS AUTORES, DO DISTRITO FEDERAL E DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Há pertinência subjetiva na demanda indenizatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, da NOVACAP e da Neoenergia pela família de motociclista que, transitando em via pública no período noturno, faleceu após colidir com um monte de terra/cascalhos deixado em trecho da faixa de rolamente sem regular iluminação pública, local adjacente a área em que a Administração Regional do Park Way realizava obra pública. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa dos enteados da vítima. Não demonstrando os réus a inexistência de vínculo afetivo no estado familiar de padrastrio que mantinha a vítima, como padrastro, e seus enteados, válida se afigura a presunção de veracidade da alegação inicial de que havia afeto entre eles. Relação parental por afinidade que, tendo o elemento do afeto como vínculo, legitima os enteados a figurarem no polo ativo da presenta ação indenizatória por morte do padrastro em acidente automobilístico. Indenização postulada a título de dano moral por ricochete validamente fundada em íntima ligação com a vítima direta do ato lesivo. Inexistência de vínculo jurídico-obrigacional de plano não descaracterizado para o caso concreto. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Tratando de conduta omissiva, os elementos configuradores correspondem ao (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
4. Os apelantes Distrito Federal e Neoenergia, ao descumprirem o dever de cautela que lhes é exigível em seus respectivos campos de competência, igualmente concorreram para que ocorresse o acidente automobilístico que vitimou de morte o motociclista que colidiu com obstáculo indevidamente deixado pela Administração na via pública mal iluminada em que transitava no período noturno. Desatendeu o Distrito Federal à obrigação de se abster de criar obstáculos ao abandonar um monte de areia/cascalho em via pública, além do que falhou ao deixar de sinalizar o local onde obras públicas eram realizadas. A Neoenergia deixou de atender à obrigação de manter em regular funcionamento a iluminação pública existente no local do acidente, o que é indispensável à segurança viária no período noturno. Responsabilidade solidaria configurada. Inteligência do art. 942 e parágrafo único do Código Civil brasileiro
5. O só fato de ter a NOVACAP realizado o empréstimo de maquinário ao Distrito Federal - Administração Regional do Park Way - para a execução de obras públicas nas adjacências do local em que ocorreu o sinistro não autoriza sua responsabilização civil. Nexo de causalidade não evidenciado entre seu proceder e o evento danoso. Concorrência direta e imediata para a causação do dano não demonstrada.
6. Dano moral indireto ou por ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, como um animal de estimação (art. 952 do CC). 3.1. O acidente fatal que causou a morte do padrasto, diante da ausência de prova de que inexistente entre ele e seus enteados estado familiar de padrastio em que presente o elemento do afeto como vínculo, configura o dever de indenizar dos causadores do ato lesivo, por dano reflexo ou por ricochete, aos familiares e pessoas intimamente ligadas à vítima direta do ato ilícito, a exemplo de seus enteados. Relação parental de afinidade com vínculo afetivo alegado pelos autores e validamente presumido diante da ausência de provas contrárias que a possam desautorizar.
7. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida.
8. Cabível a condenação dos réus ao pagamento de pensão à companheira e filha menor da vítima do acidente. Inteligência do art. 948 do Código Civil e do entendimento jurisprudencial afirmativo de que em se tratando de responsabilidade civil por morte de vítima de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica entre os entes familiares.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores, do Distrito Federal e da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. conhecidos e desprovidos. Recurso da NOVACAP – Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil conhecido e parcialmente provido.